Tribunal: CARF
Processo: 10510.003450/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003450/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ZELITA RODRIGUES CORREIA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para benefício da isenção do IR o contribuinte deve comprovar por meio de
documentos idôneos a moléstia grave, reconhecida por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão. Não tendo o contribuinte apresentado documentação
comprobatória de seu direito, deve ser mantida a glosa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ZELITA RODRIGUES
CORREIA DOS SANTOS, contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003450/2009-02
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003450/2009-02

Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, (3a Turma da DRJ/SDR), no qual os
membros daquele colegiado entenderam por decidir parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao anos-calendário de
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“A interessada contesta auto de infração do imposto de renda dos anos-
calendários de 2004 a 2008, onde foram considerados rendimentos tributáveis
os proventos de aposentadoria que havia declarado como isentos por ser
portadora de moléstia grave. Foram também tributadas as diferenças de URV
que lhe foram pagas pelo Ministério Público da Bahia, também declaradas pela
contribuinte como isentas. O imposto resultante, sem os acréscimos legais,
montou a R$ 249.022,01.
Em diversas outras ocasiões a contribuinte fora autuada pelo mesmo motivo,
alegando sempre que os seus proventos, enquanto Promotora de Justiça
aposentada do Estado da Bahia, estariam isentos do imposto de renda por ser
portadora de alienação mental, conforme laudo que instruiu o ato que a
aposentou deste cargo em 1978 (fls. 46).
Em 1997 o setor de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Aracaju
formulara representação alertando para o fato de que, apesar do laudo pericial
declarar a contribuinte inapta para o serviço público por alienação mental em
1978, a mesma passara a exercer cargo público como Procuradora do Estado de
Sergipe em 1986 (fls. 04), o que pressuporia necessariamente a sua higidez
mental.
Ao apreciar esta representação, a Delegacia da Receita Federal em Aracaju,
através do Parecer SASIT no 311 de abril de 1998 (fls. 06/09), decidiu cassar a
isenção por moléstia grave de que gozava a contribuinte e que se fundamentava
no laudo pericial acima mencionado. Estes são os termos finais desta decisão:
Declaro cassada a isenção do imposto de renda a que fazia jus a Sra. Zelita
Rodrigues dos Santos, a partir de 21/06/1986, data do seu reingresso no serviço
público, no cargo de Procuradora da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe,
excluindo-a do benefício previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 e autorizo
a Seção de Fiscalização a promover a revisão das declarações de rendimentos
dos exercícios financeiros de 1993 a 1995, para fins de tributação dos proventos
de aposentadoria, com observância do disposto na IN SRF no 94/1997,
mantendo a tributação também na declaração do exercício financeiro de 1997,
atualmente em malha, bem como à Seção de Tributação a proceder de igual
forma em relação à declaração do exercício de 1996, ali em fase de julgamento.
À SASIT para numeração, remessa de cópia deste Parecer à Procuradoria Geral
do Estado da Bahia, mantendo cópia em arquivo próprio e envio à SAFIS para
as providências de sua alçada.
Como consequência, os seus rendimentos de aposentadoria de 1993, 1994 e
1995 foram objeto de auto de infração em agosto de 1998. Impugnado pela
autuada, o lançamento foi submetido à apreciação desta Delegacia de
Julgamento em Salvador, que o julgou procedente na Decisão no 521 de
16/03/2000, fls. 19/23. Esta decisão não foi contestada pela interessada,
tornando-se irrecorrível na esfera administrativa, conforme termo de perempção
às fls. 27.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003450/2009-02

De igual forma os seus rendimentos de aposentadoria de 1999 foram objeto de
outro auto de infração. Impugnado, o lançamento foi mais uma vez julgado
procedente por esta Delegacia de Julgamento no Acórdão no 05 de 12/09/2001,
fls. 34/37, acrescentando o relator em seu voto que, com o trânsito
administrativo em julgado do lançamento anterior, a contribuinte deveria
comprovar a sua condição com novo laudo pericial oficial, o que não cumprira.
Esta decisão transitou em julgado administrativamente, tendo sido lavrado
termo de perempção em 16/11/2001 (fls. 41).
No processo judicial de execução fiscal dos créditos assim constituídos a
executada procurava embargar o curso da ação com base na mesma alegação, de
que seria portadora de psicose maníaco-depressiva e epilepsia, referindo-se ao
laudo pericial de 1978, o que deu ocasião ao magistrado de assim se manifestar
em sua sentença em 2009 (fls. 85/88):
É cabível a condenação da embargante pela prática de improbidade processual
quando comparece em juízo alterando a verdade sobre fatos relevantes,
notadamente, alegando ser inválida e necessitar cuidados especiais, enquanto,
na verdade, é pessoa plenamente capaz, tanto que é advogada militante e
compôs os quadros da Secção da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de
Sergipe (OAB/SE) (art. 17, II, e art. 18 do Código do Processo Civil).
(...)
Oficie-se à Procuradoria-Geral do Estado da Bahia dando-lhe ciência desta
sentença, (...) a fim de que proceda como lhe aprouver diante da constatação de
que a autora, em tese, é pessoa plenamente capaz.
O autuante juntou aos autos numerosa documentação visando demonstrar a
intensa atividade da contribuinte enquanto advogada, o cargo público exercido,
a sua função de presidente do Conselho de Direitos Humanos da OAB/SE, as
condecorações obtidas, ressaltando que fora inclusive nomeada curadora de réu,
a quem representava em processo criminal.
A multa de ofício foi qualificada para 150% por julgar o autuante que a prática
sistemática da contribuinte de excluir da tributação os seus rendimentos de
aposentadoria, quando estava ciente das diversas decisões administrativas em
contrário, caracterizaria a tentativa de burlar o Fisco (fls. 343).
A impugnante argumenta, em síntese (fls. 363/374), que os seus rendimentos de
aposentadoria são isentos do imposto de renda por ser portadora de alienação
mental, moléstia relacionada na lei de isenção, condição que fora constatada por
laudo pericial que motivou a sua aposentadoria em 1978. As diferenças de URV
seriam também isentas por este mesmo motivo. Para ser negada a isenção,
argumenta, seria necessária a revisão do ato administrativo de concessão de
aposentadoria por moléstia grave através do devido processo legal, onde lhe
fosse garantido o contraditório e a ampla defesa, o que não teria ocorrido no seu
caso. Sequer fora submetida a exames médicos para atestar ou não a sua
condição”.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. Fl. 414e seguintes) a recorrente alega, em
apertada síntese, que possui direito à isenção ao IR, em razão de ter sido acometida psicose
maníaco-depressiva e epilepsia, o que acarretou na sua alienação mental. Em razão disso teria
sido tendo sido aposentada em 12 de dezembro de 1978, por ato do Governador do Estado de da
Bahia. Aduz que o apontamento da doença não poderia ser revertido por decisão da Receita
Federal. Alega que a posição seguida no AI combatido e na decisão recorrida foi frontalmente ao
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003450/2009-02

encontro dos ditames estabelecidos no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, que considera
isento de imposto.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Em relação ao termo inicial para outorga do benefício, a Instrução Normativa SRF
no 15, de 06/02/2001, que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
dispõe em seu art. 5o, § 2o que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se
aos rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Grifou-se.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
... XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF
n° 43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de
moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003450/2009-02

No caso em tela a recorrente teria perdido o benefício da isenção por ter sido
revogada sua aposentadoria pelo próprio Estado da Bahia, conforme se constatada da decisão de
primeira instância que se transcreve parte do voto:
“O laudo pericial que atestou a condição de alienação mental e que motivou
a aposentadoria da contribuinte em 1978 foi invalidado definitivamente na
esfera administrativa, não só pelo parecer SASIT no 311 de abril de 1998
(fls. 06/09), que revogou expressamente os seus efeitos, mas também pelos
lançamentos de ofício dos anos-calendários de 1993, 1994, 1995 e 1999,
mantidos por decisões que se tornaram irrecorríveis na esfera
administrativa, como relatado acima.
A sua validade também já foi rejeitada na esfera judicial (fls. 85/88), e pelos
mesmos motivos que determinaram as decisões administrativas, como
mencionado no relatório, ou seja, pelo fato de que o exercício de cargo público
e as suas outras atividades profissionais serem incompatíveis com a moléstia
anteriormente atestada.
Restava à contribuinte a comprovação do seu direito mediante novo laudo
pericial que comprovasse a permanência da sua condição patológica nos anos a
que se refere o auto de infração. Apesar de diversas vezes alertada deste fato,
tanto nos autos de infração anteriores como no presente, até hoje não se dispôs a
providenciar esta prova. A sua inércia apenas robustece as provas e indícios
relatados na autuação.
Como é seu o ônus de comprovar o seu direito à isenção, somente a
apresentação de laudo pericial oficial, como exige o art. 30 e § 1o da Lei no
9.250, de 1995, poderia transferir para autoridade administrativa o ônus de
contestar a sua validade, seja submetendo a contribuinte a novos exames
médicos periciais, como sugere a impugnante, seja através dos fatos já
conhecidos e já suficientemente relatados, ou por ambos os meios.
Improcedente também o argumento da impugnante de que só com a revogação
do ato administrativo de aposentadoria se poderia afastar a isenção do tributo. O
ato administrativo de aposentadoria é de responsabilidade do Governo do
Estado da Bahia. Não se confunde com a isenção do imposto de renda, que se
rege por normas próprias e administrado pela União. Nos diversos processos
administrativos anteriores a contribuinte teve garantido o direito de ampla
defesa e contraditório, de modo que a revogação definitiva do laudo pericial de
1978 para efeitos de isenção do imposto se deu de forma absolutamente
regular”.

Diante dos fatos narrados, constato que a recorrente em nenhum momento rebate
as informações que revogaram sua aposentadoria. A desaponsentação foi revertida e não foi
abordada em seu recurso.
Igualmente, não foi contestada pela contribuinte a avaliação realizada e nem foi
apresentado novo laudo. Por outro lado, mesmo que persista a moléstia grave, ainda assim é
necessário a comprovação de que a contribuinte estaria aposentada nos períodos lançados no
presente processo. O que não é caso dos autos.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003450/2009-02

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR
provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital